Tribunal: TJDFT
Processo: 0702943-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO IMÓVEL. LIMITAÇÃO AOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. DÉBITO CONDOMINIAL. DÍVIDA DE NATUREZA "PROPTER REM". AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de penhora do imóvel, por ausência de propriedade formal da executada e pela inviabilidade da constrição dos direitos possessórios em contexto de irregularidade registral.
2. Em suas razões recursais, a exequente, ora agravante, alegou que consta dos autos o reconhecimento do débito pelo agravado que se declarou legítimo possuidor do lote 14, situado na Colônia Agrícola 26 de Setembro, Rua 02, Quadra 17C. Observou que se o recorrido não fosse posseiro do lote, não teria razão para assumir o débito quando da celebração do acordo. Pontuou que a controvérsia recursal se cinge à impossibilidade de penhora dos direitos possessórios sobre o lote dentro do condomínio da associação agravante, cujo inadimplemento das taxas de condomínio resultou no crédito cobrado. Destacou que as despesas com condomínio detêm natureza de obrigação “propter rem”, porquanto, se trata de obrigação que surge por conta do direito real de propriedade. Asseverou que os direitos possessórios sobre imóveis em áreas irregulares, mesmo se registro formal, possuem valor econômico e, portanto, podem ser objeto de penhora. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a decisão, determinando a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel que originou o débito executado na origem.
3. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Entretanto, no presente caso trata-se de débitos condominiais, cuja natureza vincula a dívida ao próprio imóvel, não havendo necessidade de complementação adicional para comprovação da propriedade do bem.
4. Ademais, a demonstração da titularidade dos direitos possessórios sobre o imóvel já consta dos autos, uma vez que o agravado assumiu o débito quando da homologação do acordo entabulado entre as partes nos autos de origem (ID 194056495 e ID 194169643 - 0721612-18.2023.8.07.0020). Em se tratando de débito condominial, o encargo vincula-se ao imóvel, devendo ser admitida a penhora, ainda que o devedor não tenha a propriedade formal do bem, mas tão somente os direitos possessórios sobre ele. Não se tratando de imóvel registrado formalmente em nome do devedor, pode o juízo conferir maior segurança ao ato expropriatório por meio da publicação de editais e intimação de eventual ocupante do bem, de modo a evitar a interferência na esfera jurídica de terceiros. Limitando-se a constrição aos direitos possessórios, não há prejuízo à administração pública caso o imóvel seja público.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel que originou o débito.
6. Sem custas finais. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.